Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULO APREENDIDO PELA PRF. DESPESAS CORRELATAS. COBRANÇA EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando procedente o pedido, o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 6.946,80 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), cujo valor refere-se a serviço de guarda e depósito de veículo apreendido.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida presta serviços de guarda e estacionamento de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal - PRF. Relata que um Chevrolet Spin, placa FEJ-8465, no qual o recorrente é o credor fiduciário, permaneceu em seu pátio, de 05.06.2020 a 02.05.2022, e teria gerado o referido débito.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, "considerando que o Banco do Brasil S.A. é credor fiduciário do veículo e tendo em vista a apreensão do veículo, é certo que houve a consolidação da plena posse e propriedade do bem, tornando a instituição bancária a responsável pelos débitos, que serão repassados ao devedor fiduciante, por força do Decreto-Lei no 911/69".
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegtimidade passiva. No mérito, sustenta que não há comprovação de qualquer falha do serviço administrativo do recorrente, bem como que o débito seria exclusivamente de responsabilidade do proprietário fiduciante.
6. Contrarrazões ao ID 42699911.
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente alega que o ato foi praticado exclusivamente por terceiro estranho à lide. Acrescenta que a documentação acostada pela própria recorrente noticia que o veículo possui comunicação de venda. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção, visto que o documento de ID 42699698 demonstraria a pertinência subjetiva da ação, pois indica o recorrente como credor fiduciário. Preliminar rejeitada.
8. A recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de despesas relativas a guarda de veículo recolhido a depósito particular, em razão de apreensão levada a efeito pela PRF. Ocorre que não há provas nos autos de que, efetivamente, houve a consolidação da propriedade em favor do recorrente, de modo a lhe transferir os ônus inerentes à propriedade do bem móvel. Sequer há provas do ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão, fundada no citado decreto-lei.
9. Além disso, o documento de ID 42699697 demonstra que o veículo foi recolhido por ausência de licenciamento, por estar em mau estado de conservação e por ostentar placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. O mero fato de ter sido removido pela PRF não induz a presunção absoluta de que o devedor fiduciante não havia quitado eventual contrato de financiamento, porquanto não há consolidação automática da propriedade, eis que necessária intervenção judicial para essa finalidade.
10. Portanto, a recorrida não desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), sendo a improcedência do pedido a medida que se impõe, pois não restou comprovada a propriedade do recorrente sobre o bem móvel objeto da lide.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.